Tribunal: TJDFT
Processo: 0705270-51.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. CLÁUSULAS GERAIS DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NÃO APRESENTADAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO POR INÉPCIA DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O termo com as cláusulas gerais da cédula de crédito bancário ao qual está vinculado o contrato firmado entre as partes se constitui em documento essencial ao prosseguimento de Ação de Busca e Apreensão, pois é indispensável à defesa do réu. Precedentes deste Tribunal.
2. Nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre a contento o determinado na decisão de Emenda, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.
3. Apelação conhecida e não provida.